Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas, de forma segura e harmônica, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, diante do relato firme, coerente e reiterado da vítima — capaz de descrever, mesmo anos após os fatos, o contexto, as circunstâncias e o modo de execução do abuso — corroborado pelo laudo pericial compatível com a conjunção carnal e pelas mensagens trocadas entre a genitora e o acusado logo após a descoberta, deve ser mantida a condenação. A palavra da vítima, em delitos sexuais praticados às ocultas, assume especial relevância quando se mostra verossímil e em consonância com os demais elementos probatórios.
2. Incide a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, quando o agente se prevalece de relação de confiança e proximidade familiar, decorrente do vínculo afetivo com a genitora da vítima, para praticar o crime em ambiente de ascendência moral e afeto, configurando violência doméstica e familiar e revelando maior reprovabilidade da conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.